Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-41.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO.NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO FORMAL. PROFISSIONAL LIBERAL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA INALTERADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, que, em ação de revisão de alimentos, julgou improcedente o pedido de redução da obrigação alimentar de 30% para 15% do salário-mínimo. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de redução da obrigação alimentar do apelante, considerando sua alegação de dificuldades financeiras e desemprego.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos encontra fundamento na solidariedade familiar e na responsabilidade de ambos os genitores em contribuir para o sustento do filho, com base no princípio da proporcionalidade e no trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
4. O art. 1.699 do Código Civil permite a revisão da pensão alimentícia somente quando comprovada alteração significativa na situação financeira de quem os supre, o que, no caso, não foi demonstrado de maneira suficiente pelo apelante.
5. Embora o apelante alegue desemprego e dificuldades financeiras, o fato de ser profissional liberal, capacitado a exercer a atividade de eletricista, indica que ele possui capacidade laborativa para auferir rendimentos de forma autônoma.
6. O conjunto probatório revela que o apelante já se encontrava desempregado no momento da fixação dos alimentos em 30% do salário-mínimo, não havendo elementos supervenientes que justifiquem a redução pretendida. A alegação de renda variável e eventual dependência de auxílio financeiro de terceiros não exime o apelante da obrigação alimentar, nem autoriza a minoração do encargo, uma vez que o desemprego formal não inviabiliza a realização de atividades remuneradas.
7. Ademais, a genitora do alimentando arca com a maior parte das despesas da menor, sendo o valor pago pelo apelante insuficiente para cobrir integralmente os custos com alimentação, vestuário, educação e outros itens essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A revisão da obrigação alimentar exige comprovação de alteração substancial na situação financeira do alimentante.
2. O desemprego formal, sem prova de incapacidade laboral, não justifica, por si só, a redução do encargo alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, e 1.699; ECA, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1700011, 07103261320228070009, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10/5/2023; Acórdão 1801349, 07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, j. 12/12/2023; Acórdão 1699284, 07417323620198070016, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/4/2023.